Tribunal: STF
Processo: ARE 1348440
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO:
Vistos.  
Trata-se de recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a seguinte ementa (e-doc n° 3, pg 2-5):   

“Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Taxa de fiscalização de licença para funcionamento. Exercícios de 2018 e 2019. Admissibilidade da exação. Atividade fiscalizatória de competência do município. Exercício de poder de polícia. Inteligência do artigo 78 do Código Tributário Nacional. Precedentes desta corte. Recurso denegado”.

Opostos embargos de declaração (e-doc nº 3, pg 30-46), foram rejeitados (e-doc nº 3, pg 48-49).
No recurso extraordinário (e-doc n° 3, pg 20-27), a parte recorrente alega violação aos arts. 21, XI e 22, IV da Constituição Federal. 
Aduz que “a União no exercício da competência privativa que lhe fora conferida pela Constituição Federal, editou extensa legislação, sobretudo relacionada a atividade de telecomunicações, e instituiu todas licenças e taxas pertinentes, de forma a inexistir qualquer possibilidade de suplementação de norma relacionada a atividade de telecomunicações”. 
Sustenta que uma vez “outorgada pela Municipalidade a licença para a construção da Estação de Rádio Base (...) se esgota a competência municipal no que diz respeito à ERB. Desse momento em diante toda a matéria relativa ao funcionamento da Estação de Rádio Base, é competência exclusiva da União, por meio da ANATEL, razão pela qual, se mostra inconstitucional a cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento pelo ente municipal”. 
Ao fim, pleiteia a reforma do “v. ac órdão recorrido, anulando os profligados lançamentos fiscais, declarando-se a inconstitucionalidade e inexigibilidade da cobrança de taxa de licença para funcionamento para estações rádio base, impedindo, inclusive, lançamentos futuros aos circunspectos nesta lide”. 
Foram apresentadas contrarrazões  (e-doc n° 3, pg 53-59).
Enviado a este Tribunal por força da interposição de agravo, os autos foram devolvidos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral relativamente ao RE nº 776.594/RG (Tema 919) (e-doc n° 40).
Em sede de juízo de retratação, o Tribunal de Justiça deu provimento à apelação da parte recorrente, nos termos do Tema decidido pelo STF. O acórdão ficou assim emendado (e-doc n° 42): 

“Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais. Taxa de fiscalização de licença para funcionamento. Acórdão a negar provimento ao apelo. Interposição de recursos especial e extraordinário. Determinação de reanálise da decisão com esteio no artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil. 
Taxa de fiscalização de licença para funcionamento. Alegação, nas razões do recurso, de ilegitimidade da exação. Procedência. Atividade fiscalizatória de funcionamento de antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Competência privativa da União. Inteligência do artigo 22, IV, da Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal em recurso com repercussão geral (tema 919). Recurso provido.”

Foram opostos novos embargos de declaração pela Recorrente em que aduziu, in verbis, que:

“O Acórdão embargado restringiu os efeitos da anulação de lançamentos da taxa de fiscalização apenas aos exercícios de 2018 e 2019, sem explicitar os fundamentos de suas para a limitação imposta. 
Destaca-se que se há uma declaração de inconstitucionalidade da respectiva cobrança e obrigação por indiscutível vicio de competência, não há como limitar a nulidade das TFF’s apenas para os dois exercícios mencionados, vez que o STF em Controle Concentrado atestou tal situação por meio dos Temas 919 e 1.235. 
(...)
Logo, a incompetência local impactará em TODOS os lançamentos realizados por força do manifesto vício. 
Nesse sentido, necessário que seja aprimorado o v. Acórdão para que conste expressa e incidentalmente, em sede de controle difuso, a Declaração de Inconstitucionalidade para reconhecer a incompetência legislativa municipal em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos Temas 919 e 1.235, expandindo-se o efeito ex tunc previamente delimitado aos Exercícios 2018 e 2019 no dispositivo do Aresto, transcendendo qualquer limitação das Taxas e respectivas Licenças de Funcionamento aos demais exercícios, justamente por padecerem do mesmo vício constitucional. 
Assim, deve-se conhecer da pontual inexistência de relação jurídico tributária para todos os lançamentos praticados a título de TFF em detrimento das ERB’s da Embargante e praticadas a luz dos Arts. 308 e seguintes, além do Item 20 da Tabela I da respectiva Lei Municipal nº 085/2018...”.

Referidos embargos, todavia, foram rejeitados (e-doc. nº 46).
Submetido o apelo extremo a novo juízo de admissibilidade (e-doc. nº 48), a Corte de origem negou seguimento ao recurso por entender ter havido perda superveniente do interesse recursal em razão de acórdão proferido em juízo de retratação estar em conformidade com o entendimento exarado no Tema nº 919 da Repercussão Geral.
Opostos novos embargos de declaração (e-doc. nº 50), foram providos para que o feito retornasse à Turma Julgadora para complementação do acórdão, devendo, após, ser realizado novo juízo de admissibilidade.
Mantido o acórdão recorrido (e-doc. nº 53) sem a colmatação das omissões apontadas, o Recurso Extraordinário foi novamente obstado (e-doc. nº 54), sob o fundamento de adequação ao Tema nº 919 e necessidade de revolvimento dos fatos e das provas do autos, o que atrairia a Súm. 279/STF.

Decido.    
A irresignação merece prosperar.
A partir do julgamento da ADI nº 3.110/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, firmou o Plenário desta Suprema Corte o entendimento de que se insere na competência privativa da União a edição de legislação que discipline a instalação e fiscalização de antenas de telecomunicação. O acórdão desse julgamento possui a seguinte ementa:   
    
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA.   
1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption).   
2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior.   
3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras.   
4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente.   
5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule).   
6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União.   
7. Ação direta julgada procedente” (DJe de 10/6/20).   
    
Registre-se que esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito do RE nº 1.370.232/SP, feito paradigma do Tema nº 1.235 da sistemática da repercussão geral, ocasião na qual restou fixada a seguinte tese:   
    
É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22,inciso IV, da Constituição Federal).  
   
O acórdão desse julgado porta a seguinte ementa:   
    
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 13/09/2022).   
    
No julgamento do RE nº 776.594/SP, de minha relatoria, submetido à sistemática da repercussão geral sob o Tema nº 919, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou tal entendimento, fixando a seguinte tese:    
    
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.  
    
Na oportunidade, o Pleno decidiu pela modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, estabelecendo que esta decisão produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento do mérito (9/12/2022), ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.   
No presente caso, não se aplica a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade haja vista que a modulação se deu levando-se em conta a lei municipal e o contexto analisado no processo paradigma.
Contudo, ainda que se entenda pela aplicação da modulação também de forma transcendente, a todos os casos que cuidem da mesma questão jurídica, também não incide aqui a modulação, mas sim a sua ressalva.
Isso porque que a ação ordinária de anulação de lançamento de débito fiscal foi interposta em fevereiro de 2019, ou seja, anteriormente à publicação da ata de julgamento de mérito do processo paradigma (9/12/2022), de modo que se aplica ao caso o reconhecimento da inconstitucionalidade com efeitos ex tunc.
Ademais, depreende-se dos autos que a Corte de Origem, embora tenha adotado as razões de decidir firmadas no Tema nº 919 da Repercussão Geral,  recalcitrou em aplicar seus consectários processuais ao caso concreto, privando, ademais, a recorrente das razões para tanto.
Com efeito, desde a petição inicial, a requerente pleiteia que “seja incidentalmente DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE prevista na Lei n° 085/2018 que visa a exigência da Licença de Funcionamento para Estações de Rádio Base”, assim como “seja determinada a anulação dos lançamentos efetuados a título de Taxa de Fiscalização de Licença Para Funcionamento, bem como, de outras que porventura vierem a ser lançados no curso da demanda, impondo a Ré a obrigação de não mais efetuar lançamentos da respectiva taxa”.
Em que pese a insistência da parte contribuinte, a que foi levada em razão da conduta perpetrada nas instâncias ordinárias, seu pleito não foi examinado em sua inteireza e tampouco aplicada na integralidade a tese firmada no julgamento do leading case que ora se examina.
Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, afastando a cobrança da taxa cobrada com fundamento na Lei Municipal nº Lei n° 085/2018, independentemente do ano de lançamento do tributo, e reconhecendo, quanto à exação de que ora se trata, a inexistência de relação jurídico-tributária, nos termos da jurisprudência desta Corte. 
Ficam invertidos os ônus de sucumbência.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente